Tribunal: TJMT
Processo: 0004690-25.2015.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004690-25.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 736.117.001-34 (EMBARGANTE), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (EMBARGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), MALLANY BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 039.021.301-21 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (EMBARGANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 736.117.001-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA E REJEITOU OS DE JOÃO PAULO DE SOUZA.

E M E N T A

EMENTA

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC.

I- Ônus sucumbenciais. Acórdão que negou provimento ao recurso. Artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Acolhimento dos primeiros Embargos para, sanando a omissão, majorar a verba honorária devida ao patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo no mais o acórdão tal como lançado.

II- Segundos Embargos Rejeição. Matéria ventilada que não escapou à apreciação do Órgão Julgador. Os embargos não se prestam a provocar nova decisão da causa ou reexame das provas, não havendo necessidade de serem mencionadas todas as regras prequestionadas, basta utilizar seus comandos. O que pretende a embargante é o rejulgamento da matéria, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004690-25.2015.8.11.0015 –
COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE
S
:
JOÃO PAULO DE SOUZA, BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA.

EMBARGADOS: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e JOÃO PAULO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dois Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão de ID nº 81314997.

Os primeiros embargos são da parte Requerida,
BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA.
, e aponta omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursais.

Quer o suprimento da omissão com enfrentamento da matéria.

Os segundos embargos são do Autor,
JOÃO PAULO DE SOUZA
, e indica omissão acerca da violação aos do art. 479 e 371 do Código de Processo Civil a fim de que apontar que o laudo pericial não é vinculativo; a não solução do problema, conforme determina art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (caracterizando o não atendimento).

Contrarrazões apresentadas (ID nº 84452481 e ID nº 84845494).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021